Tribunal: TJDFT
Processo: 0750166-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Hipossuficiência financeira não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita pela pessoa física possui caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido diante de elementos que indiquem capacidade financeira, conforme entendimento do STJ.
4. A agravante aufere renda bruta mensal superior a cinco salários mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n.o 271/2023) para caracterizar a condição de necessitado, que se mostra adequado como critério de referência para a análise do benefício.
5. Os extratos bancários evidenciam ingressos mensais adicionais com habitualidade, além da titularidade de imóvel próprio, circunstâncias que, somadas ao acervo probatório, afastam a alegada hipossuficiência.
6 A assunção de obrigações acima da capacidade financeira não se confunde com o estado de pobreza e, portanto, não justifica a transferência do ônus ao Estado e à coletividade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira da parte requerente.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o; Resolução DPDF n. 271/2023, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05.11.2024; TJDFT, Acórdão 2052141, 0725401-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 15.10.2025; TJDFT, Acórdão 1958062, 0741487-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabricio Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 05.02.2025.